Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701234-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA BERGAMASCHI AGRAVADO: JACSON SARKIS CARMENATI, CALIDAD CONSULTORIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ROSA MARIA BERGAMASCHI contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0735253-09.2018.8.07.0001 iniciado por CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, JACKSON SARKIS CARMINATI, pela qual rejeitada impugnação à penhora (ID 159953374 na origem). Requerida a concessão da gratuidade de justiça no bojo do recurso, acompanhada de extratos bancários de conta corrente e poupança dos meses de março a junho/2023 (IDs 48019589, 48019591-93, 48019595-97, 48019599). O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso, tem-se que o benefício da gratuidade anteriormente deferido à parte recorrente foi revogado em decisão proferida em 27/2/2023, verificado que: “( ) houve sensível alteração da situação de insuficiência existente ao tempo do deferimento do benefício. A executada alienou imóvel particular e recebeu vultoso valor. Além disso, recebeu créditos em processos judiciais, conforme indicado pelos exequentes. Assim, não resta dúvida que, atualmente a executada tem condição financeira satisfatória e pode arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência” (ID 150627131 na origem). E, do que se tem, não foi interposto recurso contra referida decisão. Novo pedido de gratuidade formulado nesta sede. Cumpre destacar que eventual concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, ou seja, não alcança atos pretéritos. Para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a agravante ROSA MARIA BERGAMASCHI para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (extratos bancários das demais contas bloqueadas, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros, além de documentos que comprovem os valores necessários à sua manutenção e de sua família) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora